Tribunal: TJBA
Processo: 0000627-10.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000627-10.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO NOVAES RIBEIRO FILHO

APELADO: JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000627-10.2013.8.05.0268, em que é apelante o V.S. DISTRIBUIDORA LTDA e apelado JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça